Tribunal: TJMT
Processo: 1013709-62.2024.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013709-62.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILZA MARQUES DA SILVA - CPF: 429.307.231-49 (APELADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL - CNPJ: 04.040.532/0001-03 (APELANTE), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação em Ação de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, em que a autora sustenta ter sido vítima de descontos indevidos relativos à contribuição sindical, sem ter autorizado ou firmado qualquer contrato com a associação, requerendo a devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da contratação e a autorização para os descontos realizados; (ii) apurar a ocorrência de danos morais em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois trata-se de uma associação sem fins lucrativos, mas a obrigação de restituição dos valores indevidamente descontados é mantida, com base no princípio do enriquecimento sem causa, conforme o artigo 884 do Código Civil.

4.

A apelante não conseguiu comprovar, de forma inequívoca, que a autora havia autorizado os descontos, especialmente devido à insuficiência das provas apresentadas, como o áudio cortado e a falta de clareza nos documentos.

5.

O julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial requerida pela apelante, não configura cerceamento de defesa, pois as provas documentais já presentes nos autos foram suficientes para a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio do enriquecimento sem causa impõe a restituição dos valores descontados sem autorização, independentemente de relação de consumo.

2.

A responsabilidade pela prova da regularidade dos descontos é do réu, que não comprovou a autorização da autora para os descontos.

3.

Descontos indevidos sobre benefício previdenciário caracterizam dano moral, sendo adequado o valor fixado a título de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 884, 927; CPC/2015, art. 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Rel. Des. Fernando Lins, julgado em 08/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de inexistência de débito com pedido de liminar,
cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
a ação, para declarar a inexistência do contrato
sub judice,
e
condenar
o requerido a realizar a restituição de todos os valores descontados da folha de pagamento da parte autora, de forma simples, acrescida de correção monetária pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do desconto indevido, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença, mediante comprovação dos descontos.

Assim como, para
condenar
o requerido ao pagamento em favor da parte autora na quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de dano moral, devendo a quantia a ser acrescida de juros mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 362 do STJ.

Em consequência,
resolvo o mérito,
na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno
o requerido ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º CPC/2015).”

A apelante argumenta que houve regular filiação da autora, sustenta a validade do contrato e a legalidade dos descontos. Aduz, ainda, que
a sentença indevidamente aplicou o Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois a relação entre as partes seria meramente associativa e não consumerista
. Além disso, alegou que a autora manifestou sua concordância expressa com a adesão ao sindicato, sustentando a regularidade dos descontos

.

Contrarrazões no Id 268025297.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – preliminar cerceamento de defesa

O apelante afirma a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que o feito necessita de dilação probatória, sobretudo a prova pericial para demonstrar a idoneidade do áudio juntado aos autos, assim como que o apelado tinha plenas condições de entender o pactuado entre as partes.

Entretanto, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, isso porque, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA - LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. - O julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas complementares e sem a prolação de decisão de saneamento, não configura a nulidade da sentença na hipótese em que o magistrado da causa, de forma fundamentada, reputa suficiente ao deslinde do feito a prova documental constante dos autos e não se afigura caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 357 do CPC, a evidenciar prejuízo às partes pela ausência de decisão saneadora. [...]. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023).

AGRAVO RETIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa na hipótese em que as provas requeridas são irrelevantes para resolução das controvérsias contidas na ação. 2. Agravo retido conhecido e não provido. [...]. (TJ-PR - APL: 13747845 PR 1374784-5 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 01/07/2015, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1625 11/08/2015).

Assim, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa, pois a prova pericial pretendida é incapaz de infirmar a conclusão a que chegou a Julgadora singular.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que ao analisar seu extrato bancário, constatou descontos indevidos referentes à contribuição sindical denominada
"Contribuição Sindiapi-FS"
, no importe mensal de
R$ 35,30
. Sustentou que jamais anuiu com qualquer filiação ao sindicato e que nunca autorizou os descontos

.

Inicialmente, cumpre salientar que, no que se refere à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), observa-se que as associações sem fins lucrativos, ao prestarem serviços aos associados, não caracterizam uma relação de consumo regida pelo CDC, em razão de seu fim social distinto, desprovido de escopo econômico (art. 3º, §2º, do CDC), pois trata-se de uma relação civil, regulada pelo Código Civil.

Entretanto, tal circunstância não afasta a obrigação de restituir valores indevidamente cobrados ou descontados, com fundamento no princípio do enriquecimento sem causa, conforme estabelecido no artigo 884 do Código Civil. “Verbis”:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restitui-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido
.

É evidente a capacidade do réu de comprovar todos os aspectos da suposta contratação pelos diversos instrumentos permitidos em lei.

Embora o apelado sustente que agiu em regular exercício de direito ao anexar
a cópia da autorização com autenticação por
selfie,
não possui valor probatório quanto à sua eficácia. Isso porque, a fotografia apresentada no id. 268025267, como prova de biometria não permite identificar a data ou o local em que foi tirada.

Ressalta-se que enquanto entidade prestadora de serviços, é de responsabilidade da apelante o ônus de provar que o contrato foi celebrado de forma regular e que a parte autora estava ciente de todos os termos e condições do acordo.

Entretanto, em que pese o aceite ter sido feita por ligação telefônica, o áudio colacionado aos autos
está cortado, o que impede uma análise completa da situação, e os documentos não têm a clareza necessária para comprovar que a autora, de forma plena e consciente, autorizou os descontos
. Isso porque, apresenta apenas
13 segundos
, cujo fragmento transcrevo (Id. 268025265):

“Meu nome é Nilza Marques da Silva, concordo em me associar ao sindicato com desconto no valor mensal de 2,5% do valor do meu benefício.”

Infere-se que a ligação não demonstra de maneira inequívoca sobre quais termos e condições a autora estaria consentindo, o que fere o direito à informação, que se trata um princípio fundamental do consumidor, com o objetivo de garantir uma escolha consciente, possibilitando que suas expectativas sobre o produto ou serviço sejam efetivamente atendidas.

Logo, a ocorrência de descontos indevidos, em valor financeiro relevante e reiterados, em benefício previdenciário de valor módico, enseja dano moral e dever de restituir à vítima pela violação de seu direito de personalidade, a teor do que dispõe o artigo 927 do CC:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.

À vista disso, mostra-se adequada ao caráter pedagógico da medida, e não causa vantagem exagerada ao apelante, a importância de R$4.000,00 arbitrada pelo juízo de origem, que se revela, inclusive, aquém do que o STJ e esta Câmara têm aplicado em situações análogas.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUE NÃO AUTORIZADO. DÉBITOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE
CONTRATAÇÃO
. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira.
A autora alegou ter sido vítima de prática abusiva ao receber oferta de cartão de crédito sem custos, mas ter valores creditados em sua conta a título de saque em cartão consignado, sem sua autorização.
Após tentativas frustradas de devolução dos valores e cancelamento da transação, a autora teve descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, levando-a a buscar judicialmente a declaração de inexistência do débito, a devolução dos valores e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve
contratação
válida e regular dos saques no cartão de crédito consignado que originaram os descontos mensais no benefício previdenciário da autora; (ii) apurar a responsabilidade da instituição financeira pelos danos materiais e morais alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, sujeitando-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
A responsabilidade das instituições financeiras por falhas na prestação de serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ, respondendo pelos danos decorrentes de fraudes e falhas internas.
Incumbe ao fornecedor do serviço o ônus de comprovar a regularidade da
contratação
, incluindo a manifestação inequívoca de vontade do consumidor, especialmente em contratos de adesão e operações bancárias que envolvam crédito (art. 6º, III e VIII, do CDC).
O contrato apresentado pelo banco não comprova a adesão da autora, pois carece de assinatura e possui suposta autenticação por
biometria
facial, a qual se mostra insuficiente para atestar a validade da
contratação
.

A ausência de prova da regularidade da
contratação
configura falha na prestação do serviço e justifica a inexigibilidade do débito, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados.
O dano moral decorre da retenção indevida de valores de natureza alimentar, impondo à consumidora transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado para compensação e para atender ao caráter punitivo e pedagógico da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, incluindo fraudes em operações bancárias, salvo prova da inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Cabe ao banco o ônus de comprovar a regularidade da
contratação
de saques vinculados a cartão de crédito consignado, demonstrando a adesão expressa do consumidor e o cumprimento do dever de informação.
A ausência de prova inequívoca da
contratação
legitima a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores descontados indevidamente.
O desconto indevido sobre benefício previdenciário de natureza alimentar caracteriza dano moral, justificando indenização.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, caput e § 3º, I e II, 46, 51 e 52; CPC, arts. 85, § 2º, 373, II, e 489, § 1º, III e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 297 e 479; REsp nº 1.380.635/RS; TJMT, AP nº 1035593-06.2019.8.11.0041, AP nº 1008978-11.2021.8.11.0040, AP nº 1029504-30.2020.8.11.0041, AP nº 1002863-73.2022.8.11.0028.
(N.U 1028428-97.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 05/03/2025)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e,
majoro
os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025